Tribunal: TJMT
Processo: 1000153-26.2020.8.11.0004
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000153-26.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RONALDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 961.717.311-53 (RECORRENTE), GABRIEL LUIZ ESTEVES - CPF: 050.887.831-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – JUNTADA DE TOI COM ACOMPANHAMENTO, LAUDO DO INMETRO E FOTOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO - EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO REGISTRADO – TOI COM ACOMPANHAMENTO DE MORADORA DA RESIDÊNCIA E FOTOS - MEDIDOR REPROVADO - LAUDO DO INMETRO QUE CONSTATOU A IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – COBRANÇA DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA PROMOVIDA- AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Existindo irregularidade no sistema de medição do consumo, tendo havido juntada de TOI com acompanhamento de moradora do local, registros fotográficos, bem como, Laudo do INMETRO que reprova o medidor não há se falar em aumento indevido do consumo, posto que o consumo anterior estava irregular.

Os atos praticados no exercício regular de direito não configuram ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código de Processo Civil.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, conforme trecho que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL,
mantendo os efeitos da tutela
, para
:

a) CONDENAR, o Reclamado ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, a pagar a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante

RONALDO FERREIRA DOS SANTOS,
valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ).

Como consequência da presente sentença,
DECLARO inexistente o débito em discussão neste processo.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida alegou em suas razões recursais que inexiste ato ilícito praticado, posto que houve a constatação de irregularidade no medidor da parte promovente, conforme laudo do inmetro acostado que reprovou o medidor, sendo que as faturas registraram valor a menor, não havendo se falar em ilegalidade.

Alegou ainda que a inspeção fora acompanhada pela moradora da residência que assinou o termo e recebeu uma cópia do mesmo, tudo de acordo com a norma que regula os procedimentos administrativos de todas as concessionárias do país, que é a Resolução nº 414/2010, editada pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica.

Afirmou que inexiste dano moral a ser indenizado posto que agiu no exercício regular de seu direito.

Requereu a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais e, alternativamente a redução do
quantum
indenizatório fixado. Não houve pedido contraposto.

A parte promovida apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, a parte promovente alega, em síntese, que é titular da unidade consumidora n. 6/2150449-3 e que no dia 25 de setembro de 2019 foi surpreendido com o envio do Termo de Ocorrência de Irregularidade nº 704613, no qual a empresa demandada efetua cobrança no valor total de R$11.112,20 (onze mil centro e doze reais e vinte centavos) a título de suposto desvio de energia elétrica, divididos em duas faturas, uma com o valor de R$5.493,97 (cinco mil quatrocentos e noventa e três reais e noventa e sete centavos) e a outra no valor de R$5.618,23 (cinco mil seiscentos e dezoito reais e vinte e três centavos), ambas com vencimento em 30/12/2019, que não concorda.

A parte promovida refutou os termos relatados na inicial, alegou a regularidade do débito, afirmou que foi constatada uma irregularidade no equipamento de medição, conforme laudo do Inmetro acostado que reprovou o medidor, sendo que as faturas registraram valor a menor, não havendo se falar em ilegalidade.

Esclareço que não houve suspensão do fornecimento de energia, nem inscrição do nome do promovente nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Entendo que o recurso deve ser provido para julgar improcedente a pretensão, posto que a promovida, juntou Laudo do INMETRO no ID. 81927998 que comprova a irregularidade do sistema de medição estando este “REPROVADO”, o que comprova a existência de erro na medição, razão pela qual não vislumbro a prática de qualquer ato ilícito pela empresa decorrente da cobrança.

Ademais, houve a juntada de TOI devidamente assinado, que comprova que a inspeção fora acompanhada pela moradora Vera Lúcia dos Santos, além da juntada de registros fotográficos realizados no ato da inspeção.

Portanto, existindo prova da irregularidade no registro do consumo, comprovado por laudo do Inmetro que reprovou o medidor, a fatura de recuperação de consumo emitida se mostra devida, não havendo qualquer ato ilícito praticado pela parte promovida.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2021